Tribunal: TJDFT
Processo: 0729844-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729844-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: LEONARDO ARISTIDES SILVA D E S P A C H O Nas contrarrazões (ID 29775029), o Agravado suscita a ilegitimidade do Agravante para interpor o recurso, ao argumento de que a demanda foi proposta, na origem, em desfavor de Itaú Unibanco S.A., e não pelo Agravante (Banco Itaucard S.A.). Destaca que, ainda que ambas façam parte do mesmo conglomerado financeiro, são pessoas jurídicas distintas. Assim, considerando o disposto no parágrafo único do artigo 932 do CPC/15, no sentido de que, “Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”, e por parecer se tratar de mero defeito formal, intime-se o Agravante, para que esclareça a situação, facultando-lhe corrigir eventual vício formal existente na petição do recurso, sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator